Tribunal: TJBA
Processo: 8000481-85.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL n. 8000481-85.2022.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GANDU Advogado(s): FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA, JEAN SANTOS DA CONCEICAO APELADO: EDNA VERONICA MAMEDIO SANTANA Advogado(s):CLODOALDO DA COSTA SILVA, MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA ACORDÃO Ementa: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE INAUDITA ALTERA PARS”. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA DIANTE DE DISCREPÂNCIAS NO VALOR DA AVALIAÇÃO E VÍCIOS GRAVES NO LAUDO JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS. I. Caso em exame 1. Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de desapropriação por interesse social, fixando indenização de R$ 732.550,48 com base em laudo pericial, determinando o levantamento de 80% do valor depositado. O Município apelante alegou vícios na perícia e pleiteou nova avaliação técnica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve ausência de dialeticidade recursal no apelo e cerceamento de defesa alegada ausência de análise da impugnação ao laudo pericial; (ii) saber se o laudo pericial judicial apresenta vícios técnicos capazes de comprometer sua validade e se justifica a determinação de nova perícia; (iii) saber se é cabível a anulação da sentença e a devolução dos autos à origem para nova instrução probatória. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença. 4. Também se rejeita a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a impugnação do Município foi apreciada e rejeitada por preclusão. 5. Contudo, constatam-se vícios relevantes no laudo pericial: discrepância excessiva entre o valor fixado e o declarado em inventário; utilização de fontes não habilitadas; inconsistências documentais em transações utilizadas como referência; indícios de conflito de interesses. 6. Tais circunstâncias, associadas ao envolvimento de recursos públicos, impõem a realização de nova perícia, conforme o art. 370 do CPC. 7. Determina-se a restituição, pela expropriada, dos valores recebidos além do valor ofertado, ou a apresentação de garantia idônea, com previsão de execução imediata em caso de descumprimento. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares de ausência de dialeticidade recursal e cerceamento de defesa rejeitadas. Sentença anulada. Apelo e reexame necessário conhecidos e providos. Tese de julgamento: “1. A existência de vícios relevantes na perícia judicial em ação de desapropriação, sobretudo porquanto envolve recursos públicos, justifica a anulação da sentença e a realização de nova prova técnica; 2. O levantamento antecipado de valores indenizatórios antes do julgamento do reexame necessário afronta o art. 28 do Decreto-Lei n. 3.365/41 e enseja restituição ou garantia da quantia recebida.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 931, 937, I, 370 e 1.026, §2º; Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 28; Lei Federal 6.530/78, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 50214031520198130105, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 28/06/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de reexame necessário e apelação nº 8000481-85.2022.8.05.0082, sendo apelante o Município de Gandu e, apelada, Edna Veronica Mamedio Santana, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares de ausência de dialeticidade e de cerceamento de defesa, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator